Tribunal: TCU
Processo: 035.331/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 131/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.331/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Nunes Kochi (XXX.265.490-XX); Alessandra Ferrari (XXX.238.510-XX); Aline de Lima Nogare (XXX.242.040-XX); Ana Maria Dornelles Martins (XXX.508.080-XX); Andrea Bilhar dos Santos Teixeira (XXX.070.240-XX); Carla Nunes da Silva (XXX.393.740-XX); Claudete Silva da Silva (XXX.568.000-XX); Evelyn Soares Prado (XXX.078.390-XX); Ingrid Andrade Filipe (XXX.526.960-XX); Ingrid Schroeder Pineiro (XXX.755.860-XX); Laura Reck Cechinel (XXX.854.150-XX); Luimar da Silva Gomes (XXX.955.720-XX); Maria Antonia Medeiros Cardoso (XXX.366.100-XX); Milene Longaray Mello (XXX.121.670-XX); Natalia Moraes de Quevedo (XXX.632.070-XX); Patricia Pompeo Correa (XXX.154.960-XX); Patricia Stolnik (XXX.620.950-XX); Simone da Costa Duarte (XXX.942.090-XX); Steice da Silva Inacio de Bone (XXX.972.470-XX); Vitor Vignol Marinho (XXX.886.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.